Tribunal: TJSP
Processo: 1032905-32.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e fixou honorários advocatícios e recursais – Alegação de contradição quanto à determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.